Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-23.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-23.2020.8.14.0037

APELANTE: DEVISON JERONIMO DA SILVA, RODRIGO FERREIRA RAIMUNDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000401-23.2020.8.14.0037

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTES: DEVISON JERONIMO DA SILVA E RODRIGO FERREIRA RAIMUNDO

DEFESA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECONHECIDO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos acusados contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que condenou o
acusado DEIVISON JERONIMO DA SILVA a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca (art.157,§2º,II e VII, CP – pena de 05 anos, 04 meses e 13 dias-multa) e do delito de corrupção de menores (art.244-B, do ECA – pena de 01 ano de reclusão) em concurso material de crimes (art.69, CP); e ao réu RODRIGO FERREIRA RAIMUNDO, à sanção penal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto em virtude do cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca (art.157,§2º,II e VII, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida
a redução da pena, aquém do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e de menoridade relativa, com afastamento da aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. O entendimento esposado na Súmula nº.231 do STJ foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

6. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”.

7. De ofício, declarada a extinção da punibilidade do recorrente
DEVISON JERÔNIMO DA SILVA pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a
extinção da punibilidade do recorrente
DEVISON JERONIMO DA SILVA
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA).

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
107, IV, art.109, V, art.110, §1º, art.115
, 157, §2º, II, VII; CPP, art.3º; CPC, art.926 e 927, incisos III e IV; ECA, art.244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. em 14/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DEVISON JERONIMO DA SILVA E RODRIGO FERREIRA RAIMUNDO
, irresignados com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, que imputou ao denunciado
DEVISON JERÔNIMO DA SILVA a suposta prática do crime inserto no art.157,§2º,II, do CP e art.244-B, do ECA

e ao corréu RODRIGO FERREIRA RAIMUNDO, a figura delitiva tipificada no art.157,§2º,II, do CP (ID 20607754 – fls.01/04).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal (ID 20607840), com a imposição ao acusado
DEIVISON JERONIMO DA SILVA a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto
em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca (art.157,§2º,II e VII, CP – pena de 05 anos, 04 meses e 13 dias-multa) e do delito de corrupção de menores (art.244-B, do ECA – pena de 01 ano de reclusão) em concurso material de crimes (art.69, CP); e ao réu
RODRIGO FERREIRA RAIMUNDO, à sanção penal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto
em virtude do cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca (art.157,§2º,II e VII, CP).

Em suas razões recursais (ID 20607844), os recorrentes postulam o conhecimento e provimento do apelo para haver a incidência das atenuantes reconhecidas em favor dos réus, ainda que haja a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ. Ademais, pugnam pelo prequestionamento da matéria ventilada para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 20607849).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22621079).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Em suas razões recursais (ID 20087176), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que haja a redução da pena abaixo do mínimo legal,
afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 20607839), observo que (i), em relação ao recorrente DEVISON JERONIMO DA SILVA, o Juízo monocrático reconheceu as atenuantes da confissão espontânea (art.65,III, alínea “d”, do CP) e menoridade relativa (art.65,I, CP), tanto em face ao crime de roubo majorado quanto referente ao crime de corrupção de menores, contudo, abaste-se de abrandar a pena abaixo do mínimo legal em observância à Súmula nº.213 do STJ; (ii) concernente ao apelante RODRIGO FERREIRA RAIMUNDO, o Juízo
a quo
adotou a mesma linha de raciocínio, deixando de reduzir a pena em razão da atenuante da confissão espontânea relativamente à infração penal de roubo majorado.

A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Outrossim, vale ressaltar que 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tema 158 de Repercussão Geral - RE n.º 597.270], dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado
.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

No que se refere ao tema em análise, mostra-se pertinente a compreensão das razões que lhe dão fundamento. Nessa esteira, colecionam-se lições doutrinárias do Prof. Ricardo Augusto Schmitt:

“
A voz uníssona da jurisprudência do STF e do STJ tem como premissa que o Brasil adotou na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, e não o da indeterminação da pena, sendo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação, utilizou-se o legislador de expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”, respectivamente no inciso II do artigo 59 e no artigo 67, ambos do Penal, o que conduz a necessidade de em tais etapas serem respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominado pelo tipo secundário.

Com isso, de acordo com a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal e, por interpretação análoga extensiva, de igual modo, não pode ser estabelecida além do máximo legal previsto em abstrato na segunda etapa da sua aplicação, sendo que a finalidade do verbete é impedir que o magistrado desborde dos limites impostos pela lei (arts.59, II e 67 do CP) e viole a separação dos poderes.

Por tais razões, ao contrário do que acontece na terceira fase do critério de aplicação da sanção penal, em que a lei prevê frações de diminuição e aumento de pena – fixas ou variáveis-,
entendem os Tribunais Superiores que nas duas primeiras etapas não há previsão legal do quantum de exasperação ou abrandamento, motivo por que o magistrado não pode criar
quantum
que desborde dos limites mínimo e máximo, ante o princípio da reserva lega
l (arts.59 e 67 do CP)”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.342-343) (grifo nosso)

Desse modo, entendo que a individualização da pena foi realizada em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência pertinente,
impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Por derradeiro, consigno que, muito embora o Juízo Primevo tenha instrumentalizado o instituto da
emendatio libelli
para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, não expressou ambas majorantes na dosimetria da pena para os apelantes.

Nesse sentido, valorou negativamente o vetor dos antecedentes criminais na 1ª fase de dosimetria pelo uso da arma branca e, na 3ª etapa, aplicou a majorante do concurso de agentes. A despeito disso, a operação jurídico-matemática se reverteu favoravelmente a ambos os recorrentes, importando em
quantum
de pena definitiva inferior àquele que seria caso houvesse a incidência do concurso das majorantes na etapa final do cálculo da pena.

Assim, em prestígio ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, mantenho incólume a dosimetria do crime de roubo majorado para os recorrentes.

Acerca do
prequestionamento
requerido pelos apelantes, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RÉU DEVISON JERONIMO DA SILVA.

Da análise dos autos, verifico que o
Ministério Público tomou ciência acerca da sentença proferida em 24/05/2024 (ID 20607842) e absteve-se de interpor recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado para o
Parquet
.

Com o trânsito em julgado da sentença para a Acusação, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, de acordo com o art.110, §1º, do CP, com incidência dos prazos fixados no art. 109 do mesmo
codex
.

Considerando que a pena concreta nestes autos é de
01 (um) ano de reclusão
,
o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso V, do CP, que estabelece o lapso temporal de 04 (quatro) anos para ocorrência da prescrição, se a pena
é igual a 1 (um) ano.

No presente caso, o prazo prescricional é reduzido pela metade nos termos do art.115 do CP, ficando no patamar de 02 (dois) anos, pois, ao tempo do crime (23/01/2020 – ID 20607754 – fls.02/04), o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, possuindo 18 (dezoito) anos (nascido em 14/06/2001 – cópia da carteira de identidade – ID 20607751 – fl.010).

Pela análise dos autos, depreendo o advento da prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
, cujo prazo prescricional é contado
retroativamente
, ou seja, da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da prolação da sentença penal condenatória.

Sendo assim, vislumbro que, entre o recebimento da denúncia (
em 06/02/2020 – ID 20607764 – fls.07/08)
e
prolação da sentença penal condenatória (em 21/05/2024 – ID 20607839)
já decorreu interstício temporal superior a 02 (dois) anos, exigido pelo art.109, V, do CP, reduzido pela metade por força do art.115 do CP, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.

Destarte, DECLARO DE OFÍCIO a
extinção da punibilidade do recorrente
DEVISON JERONIMO DA SILVA
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
em relação ao crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA)
com fulcro no art.107, IV c/c art.109, V c/c art.110, §1º e art.115, todos do Código Penal.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o recorrente
, pois, mesmo afastado o concurso material de crimes com o delito de corrupção de menores, permanece como devido nos termos do art.33, §2º, alínea “b”, do CP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício, reconhecida a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do recorrente
DEVISON JERONIMO DA SILVA
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
em relação ao crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA).

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025